Tribunal: TJES
Processo: 0001850-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001850-24.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIA VALERIA GOMES PECANHA GARCIA e outros (10)
APELADO: CIDIO PEREIRA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – PRAZO DECADENCIAL E NÃO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL – ART. 205 DO C
C/2002
–
ALEGADA INESGOTABILIDADE DO PRAZO PARA EXERCER DIREITO POTESTATIVO – INOCORRÊNCIA – TERMO FINAL DO PRAZO DECENAL – DATA DA CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA E RESOLUTIVA – MALEFÍCIOS DECORRENTES DA PRONÚNCIA DA DECADÊNCIA – REFLEXO DA PRÓPRIA INAÇÃO DOS AUTORES – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
A ação pela qual se pretende a resolução de contrato, por ser uma típica ação constitutiva negativa, busca concretizar um direito potestativo, qual seja, o desfazimento da relação jurídica, daí porque se submete a prazo decadencial, ao passo que os direitos prestacionais se sujeitam a prazos prescricionais.

2)
No que se refere ao prazo para buscar-se a resolução do negócio jurídico por inadimplemento, o legislador não previu expressamente todas as hipóteses, ficando a cargo da doutrina e jurisprudência e, centrando na casuística dos autos, a obrigação de fazer de que versa a avença descumprida (
rectius
: edificação de um prédio residencial) não ostenta previsão de prazo específico no art. 206 do Código Civil, daí porque aplicável o prazo decenal constante do art. 205 do mesmo
Codex
.

3)
A ausência de previsão de prazo decadencial para o pedido de resolução contratual não significa que o suposto direito não decaia, e sim, que se aplica, por analogia, o prazo decadencial de 10 (dez) anos insculpido no art. 205 do Código Civil.

4
)
O contrato particular celebrado entre as partes estabelece, em sua Cláusula Segunda, que caberia aos requeridos promoverem a edificação de um prédio residencial no terreno cuja venda lhes foi prometida pelos apelantes, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 26/06/2002; diante do descumprimento da avença pelos requeridos, operou-se o inadimplemento contratual no dia 26/06/2004 e iniciou-se o prazo para que fosse pleiteada a resolução do contrato, com fundamento no art. 475 do Código Civil.

5)
O aperfeiçoamento do ato negocial não dependia de condição, seja suspensiva, seja resolutiva, haja vista que o aperfeiçoamento do ato negocial não dependia de suposta condição imposta por qualquer das partes, levando-se em conta que ocorrera uma permuta entre os contratantes, de tal modo que a pretendida resolução da avença, com fundamento no art. 475 do Código Civil, não necessitaria de alguma condição para ser aperfeiçoada, e sim, poderia ter sido pleiteada a partir da data em que restou caracterizado o inadimplemento contratual, qual seja, o dia 26/06/2004.

6)
Os exemplos de malefícios que, de acordo com os apelantes, decorreriam da manutenção da sentença que pronunciou a decadência do suposto direito, constituem mera consequência da própria inação dos autores, e não da aplicação do direito ao caso concreto ao ser a questão controvertida submetida ao crivo do Poder Judiciário.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cláudia Valéria Gomes Peçanha Garcia e outros (+10)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação
de procedimento comum
” ajuizada em face de
Cídio Pereira Martins
e de
Elói Pereira Martins
(ambos sucedidos por seus respectivos espólios), pronunciou a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em suma:
(i)
a prerrogativa de exigir a resolução de contrato por inadimplemento absoluto é um direito potestativo, não se sujeitando à decadência;
(ii)
o exercício dos direitos sujeitos a decadência, cujos prazos não foram previstos na lei revogada (CC/1.916) nem na nova (CC/2002), não caducam, não decorrem e não decaem;
(iii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito da inesgotabilidade e perpetuidade dos direitos potestativos;
(iv)
o reconhecimento da prescrição ou decadência no caso concreto possui efeitos catastróficos, tais como a indefensabilidade da posse do imóvel, a exigência de potenciais compradores do imóvel de que o negócio jurídico seja desfeito pela via judicial para formalizarem a aquisição, haja vista ser conhecido o imbróglio que o envolve e, ainda, a manutenção
ad eternum
de uma obrigação inadimplida, uma vez que os requeridos, ao serem revéis na presente ação, não se opuseram à resolução do contrato;
(v)
o contrato preliminar foi celebrado mediante condição suspensiva de que seja edificado o prédio para que fosse promovida a dação de 7 (sete) apartamentos em pagamento, não se computando o prazo prescricional até que a condição se aperfeiçoe, na forma dos arts. 114, 118, 119, 121, 125, 127, 170,I e 199, I, todos do Código Civil de 1.916;
(vi)
o exercício do pleno direito de resolver o contrato permanece ativo, de modo que, até agora, não houvera o início do curso da prescrição; e
(vii)
restando evidenciada a presença de condição suspensiva (e resolutiva) no contrato que se pretende resolver, não há que se falar em prescrição, simplesmente porque não tivera início o seu curso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre o decurso ou não do prazo prescricional (
rectius
: decadencial) para se pleitear a resolução de contrato por inadimplemento da parte contrária. Vejamos.

Na hipótese submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, é incontroversa a natureza da pretensão autoral: em que pese a atecnia do pedido contido na peça exordial, a narrativa dos autores (ora apelantes) não deixa dúvida de que pretendem a resolução do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado com os requeridos Cidio Pereira Martins e Elói Pereira Martins [ambos sucedidos por seus respectivos espólios], em 26/06/2002, pelo qual estes se obrigaram a construir um edifício residencial num terreno pertencente aos autores, com área de 782,00m2 e, na negociação, restou pactuado que os autores receberiam 7 (sete) apartamentos com área aproximada de 50,00m2, o que, todavia, não foi cumprido pelos requeridos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no contrato (fls. 30/33), tendo em vista o completo abandono da obra após o falecimento dos requeridos.

Em razão disso, não obstante o estranho pedido de que seja decretada “
a nulidade absoluta do contrato de permuta indevidamente nominado de contrato particular de promessa de compra e venda...
” (fl. 11), é induvidoso que a pretensão autoral versa sobre a resolução do contrato por inadimplemento da parte contrária, como se confirma das razões recursais.

Acerta o douto advogado que subscreve as razões recursais ao salientar que a ação pela qual se pretende a resolução de contrato, por ser uma típica ação constitutiva negativa, busca concretizar um
direito potestativo
, qual seja, o desfazimento da relação jurídica, daí porque se submete a prazo decadencial, ao passo que os direitos prestacionais – que não é o caso retratado nos autos – se sujeitam a prazos prescricionais.

No que se refere ao prazo para buscar-se a resolução do negócio jurídico por inadimplemento, o legislador não previu expressamente todas as hipóteses, ficando a cargo da doutrina e jurisprudência e, centrando na casuística dos autos, a obrigação de fazer de que versa a avença descumprida (
rectius
: edificação de um prédio residencial) não ostenta previsão de prazo específico no art. 206 do Código Civil, daí porque aplicável, como bem observado na sentença, o prazo
decenal
constante do art. 205 do mesmo
Codex
.

A propósito, a controvérsia a respeito do prazo aplicável foi dirimida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar Embargos de Divergência no REsp nº 1.280.825/RJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL
. INTER-PRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3.
omissis

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6.
omissis

7.
Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual
, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos”.

(STJ, Segunda Seção, EREsp nº 1.280.825/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

E ainda: “(...)
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual
. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso,
a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.955.059/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/04/2022, DJe de 03/05/2022).

Firmadas as premissas de que o prazo é decadencial e decenal, desde logo rechaço a argumentação recursal de que “
o
exercício dos direitos sujeitos
à
decadência, cujos prazos não foram previstos na lei revogada (CC/1916) nem na nova (CC/2002), não caducam, não decorrem e não decaem
” (fl. 384), haja vista prevalecer o entendimento de que o alegado direito, por ser potestativo, não o torna inatingível pela decadência.

Consequentemente, reafirmo, a ausência de previsão de prazo decadencial para o pedido de resolução contratual não significa que o suposto direito não decaia, e sim, que se aplica, por analogia, o prazo decadencial de 10 (dez) anos insculpido no art. 205 do Código Civil.

Novamente recorro ao repertório jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça que, especificamente quanto ao ponto invocado pelas apelantes, qual seja, a suposta “inesgotabilidade e perpetuidade” do direito potestativo, vem decidindo que “
Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício,
o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo
, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
” (Terceira Turma, REsp 1.728.372/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019, DJe de 22/03/2019).

Sobre o decurso do prazo (decenal), é de fácil percepção o seu esgotamento.

O contrato foi celebrado antes da entrada em vigência do Código Civil de 2002, aplicando-se, portanto, o art. 177 do Código Civil de 1.916, segundo o qual “
As
ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a
s
reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas
”; com o advento do Código Civil de 2.002, seu art. 2028 veio a estabelecer uma regra de transição para fins de contagem de prazo, ao dispor que “
S
erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

Na data da entrada em vigor do CC/2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, de modo que se aplica, conforme já havia antecipado, o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.

Como dito, o contrato particular celebrado entre as partes estabelece, em sua Cláusula Segunda, que caberia aos requeridos promoverem a edificação de um prédio residencial no terreno cuja venda lhes foi prometida pelos ora apelantes, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 26/06/2002; diante do descumprimento da avença pelos requeridos – não importando, neste momento, as possíveis causas para que tenha ocorrido – operou-se o inadimplemento contratual no dia 26/06/2004 e iniciou-se, por conseguinte, o prazo para que fosse pleiteada a resolução do contrato, com fundamento no art. 475 do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 475
. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Na sequência, argumentam os apelantes que estaria evidenciada a presença de condição suspensiva e resolutiva no contrato que se pretende resolver, razão pela qual o prazo decadencial nem sequer tivera início, a teor do disposto nos arts. 114, 118, 119, 121, 125, 127, 170, I e 199, I, todos do Código Civil de 1.916.

O art. 121 do Código Civil estabelece o que se entender por “condição”: “
Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto
”.

Da análise do contrato celebrado, considero que o aperfeiçoamento do ato negocial não dependia de condição, seja suspensiva, seja resolutiva, tendo em vista que o aperfeiçoamento do ato negocial não dependia de suposta condição imposta por qualquer das partes, levando-se em conta que ocorrera uma permuta entre os contratantes – aliás, o suposto erro terminológico do negócio jurídico foi mencionado na inicial, porquanto seria um “contrato de permuta” e não de “promessa de compra e venda” (fl. 11) – de tal modo que a pretendida resolução da avença, com fundamento no art. 475 do Código Civil, não necessitaria de alguma condição para ser aperfeiçoada, e sim, poderia ter sido pleiteada a partir da data em que restou caracterizado o inadimplemento contratual, qual seja, o dia 26/06/2004.

Por derradeiro, no que tange aos “efeitos catastróficos” do reconhecimento da prescrição ou decadência no caso concreto, parece-me insólita a tentativa dos apelantes de atribuírem a sua ocorrência ao Poder Judiciário, haja vista ter a magistrada sentenciante pronunciado a decadência do alegado direito.

Isso porque, a narrativa contida na petição inicial não deixa dúvida de que o inadimplemento contratual já se delineava há muito, por terem os requeridos, de acordo com os autores, edificado somente 2 (dois) pavimentos e abandonado a construção, sem prestar-lhes qualquer justificativa (fl. 05).

Em reforço da sabida caracterização do inadimplemento contratual, relatou ainda a partir autora que a partir do falecimento dos requeridos, por volta do ano de 2004, nem os herdeiros ou algum preposto assumiram a edificação do prédio residencial (fl. 06), os apelantes tinham ciência, pelo menos desde 2004, que a obrigação contratualmente atribuída aos requeridos não seria cumprida e, ainda assim, aguardaram até 2019 para buscarem a tutela jurisdicional.

Com isso, os três exemplos de malefícios que, de acordo com os apelantes, decorreriam da manutenção da sentença que pronunciou a decadência do suposto direito, constituem mera consequência da própria inação dos autores, e não, evidentemente, da aplicação do direito ao caso concreto ao ser a questão controvertida submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Nesse contexto fático-jurídico, não constato qualquer outro momento, a não ser o do exaurimento do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contratualmente, que possa ser adotado como marco inicial do prazo de 10 (dez) anos para que a resolução do contrato fosse pleiteada judicialmente, de tal modo que, sendo esta ação proposta, tão somente, no dia 28/01/2019, ou seja, aproximadamente 15 (quinze) anos após o esgotamento do prazo contratualmente previsto para que o edifício residencial fosse edificado pelos requeridos, o reconhecimento da decadência é de rigor.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de arbitrar
honorários sucumbenciais recursais
, haja vista não ter a sentença condenado os requerentes ao pagamento da verba advocatícia, dada a ausência de constituição de advogado por parte dos requeridos.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.